Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Número do processo: 0707559-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e X, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino que o(a) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS tome as seguintes providências: 1 - Seja oficiada novamente a SESA/DF para novamente fazer BUSCAS nos seus sistemas de controle de atendimento onde consta ou não o nome do Paciente ora em tratamento; 2 - Há informação nos autos no ID 35606461-2 pelo Procurador das Partes interessadas dos telefones para contato e como tal deve constar do ofício indicando que devem entrar em contato para o real atendimento diante da gravidade da situação; 3 - Que seja a intimada a Procuradora Geral do DF para se manifestar nos autos diante da aparente má vontade do Setor da SESA/DF em atender as determinações judiciais, sob pena de incidência de multa e outras penalidades civis/administrativas/penais que o caso requer. A Efetividade da Decisão Judicial e o Direito à Saúde neste feito passa a partir de agora a serem seguidas, vez que até o momento a Liminar não foi cumprida. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator